Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714235-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA JUNIOR APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O O autor alega nulidade do processo, desde a interposição da apelação, por ausência de intimação pessoal da Advocacia Geral da União (AGU), órgão que o representa na demanda. A representação do autor pela AGU decorre do disposto no art. 22, §1o, inciso II, da Lei 9.028/1995, o qual dispõe que: “Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001) § 1o O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos cargos ou funções referidos no caput, e ainda: (Incluído pela Lei no 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória no 2.216-37, de 2001) (...) II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial.” Especificamente sobre a intimação do órgão representante, o artigo 6o da Lei de regência assevera que: “A intimação de membro da Advocacia-Geral da União, em qualquer caso, será feita pessoalmente”. O Código de Processo Civil, em seu artigo 183, §1o, disciplina que a intimação pessoal da advocacia pública far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. No caso em exame, em consulta aos expedientes cartorários, constata-se que houve intimação da AGU acerca do julgamento da apelação no dia 27/09/2024, por meio do sistema eletrônico. Mesmo devidamente intimado, o órgão representante nada manifestou, o que ensejou a certificação do trânsito em julgado do acórdão (ID. 65429962). Assim, não há nulidade a ser reconhecida. Ainda que se pudesse ventilar a ocorrência de eventual nulidade pela falta de intimação da AGU em outro momento processual, a ausência de manifestação na primeira oportunidade enseja o efeito preclusivo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DJ-E. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADVOGADO CADASTRADO. ACESSO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. INEXISTENTE. 1. As intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, em portal próprio aos advogados devidamente cadastrados e vinculados ao processo, dispensando-se a publicação no órgão oficial, de acordo com o que prevê o artigo 270 do Código de Processo Civil, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e a Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente. 4. Não obstante o artigo 513, § 2o, I do Código de Processo Civil assegure que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado pelo Diário de Justiça, reputa-se regular e válida a intimação do executado quando evidente e inequívoca a ciência do advogado acerca das intimações, por meio de cadastro no processo eletrônico e acesso aos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853003, 0705264-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.)” Ademais, não há demonstração de prejuízo processual, o que também constitui óbice ao reconhecimento de nulidade dos atos processuais. Nesse quadro, indefiro o pedido do autor. Remeta-se o processo à origem para continuidade do processamento do cumprimento de sentença. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)